Tribunal: TJBA
Processo: 0303765-46.2015.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0303765-46.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ADEMILTON CARDOSO DOS SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, em face da decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (consumado e tentado), crimes tipificados nos arts. 121, § 2º, III e IV, e 121, § 2º, III e IV, c/c o art. 14, II, todos do CP. 2. Narrou a peça acusatória, em síntese, que no dia 11/12/2014, por volta das 21hs, na Fazenda Nova Esperança de Dentro, Barra de Jacuípe, município de Camaçari, o Denunciado, conhecido como “Caetité” ou “K2”, em concurso com outros indivíduos não identificados e mediante prévio ajuste, e, simulando operação policial, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas em ambiente residencial, na presença de familiares. 3. A Defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia cinge-se à verificação da viabilidade jurídica da manutenção das qualificadoras previstas nos incisos III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do § 2º do art. 121 do Código Penal, na fase de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra lastro probatório mínimo nos autos, diante dos relatos de que os agentes surpreenderam as vítimas simulando serem policiais, ordenaram que deitassem ao chão e efetuaram os disparos sem possibilidade de reação. 6. A qualificadora do perigo comum sustenta-se na dinâmica fática que aponta a deflagração de dezenas de disparos em local onde se encontravam diversas pessoas, além dos alvos visados, expondo número indeterminado de indivíduos a risco concreto. 7. Na fase de pronúncia, a exclusão de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou descabidas. Havendo indícios de sua ocorrência, a competência constitucional para análise aprofundada é do Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "As qualificadoras do homicídio só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri." ___________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, III e IV, e art. 14, II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0303765-46.2015.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, no qual figura como Recorrente ADEMILTON CARDOSO DOS SANTOS, e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.